Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DESISTÊNCIA POSTERIOR À CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE INAPLICÁVEL.
I – A desistência da ação após a citação do réu, ainda que anterior ao oferecimento da contestação, não desobriga o autor-desistente do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC.
II –Consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 1.076, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”, hipóteses distintas das dos autos.
III – Observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa, art. 85, § 2o, do CPC – na hipótese, incidem os honorários sobre o valor atualizado da causa.
IV- Apelação parcialmente provida.